Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007981-17.2022.8.11.0000 –Sinop
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Hélio Gonçalves dos Santos.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos no 1000649-51.2022.8.11.0015, que deferiu o cumprimento de sentença mediante liquidação, por arbitramento.
Inconformado, insurge-se a instituição bancária sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que recebeu o feito como liquidação por arbitramento em desconformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
Diz que é necessária liquidação previa, de acordo com rito previsto no art. 509, II c.c art. 511 do CPC, porque a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.
No ponto, alega que a sentença proferida em ação coletiva não identifica os mutuários, e não aponta o valor devido, de sorte que fica evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, a fim de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, e apenas após a definição da titularidade do direito, exigibilidade do valor devido, é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que determinou o processamento do cumprimento da sentença, mediante liquidação por arbitramento. Questiona a necessidade da liquidação prévia do julgado, de acordo com rito previsto no art. 509, II c.c art. 511 do CPC, porque a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto nos autos do cumprimento de sentença.
Superada a admissibilidade, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, porquanto, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF, notadamente quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, como sói o caso em mesa, onde se requer a execução de cédula de crédito bancário, em que pese não demonstrada a titularidade do direito, porque não apresentado o título, o que requer preliminarmente o procedimento liquidatário, afim de corroborar que o exequente tinha conta bancaria na instituição na época dos planos econômicos, no caso, no período de março/90, o valor da prestação a ser executada, para, então, habilitar à tutela executiva.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie o d. juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator